Tribunal: TJMT
Processo: 1036283-30.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036283-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal manejados para afastar multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente de não comparecimento à audiência de conciliação designada em procedimento instaurado a partir de reclamação de consumidora sobre dificuldades na transferência de carta de crédito. O pedido recursal busca a declaração de nulidade do processo administrativo e, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo é nulo por ausência de motivação; (ii) saber se o não comparecimento à audiência do PROCON configura infração administrativa; e
(iii) saber se o valor da multa observou os critérios do art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência legal para instaurar procedimento administrativo e aplicar sanções consumeristas, conforme arts. 55, §1º, e 56 do CDC, além do art. 5º do Decreto nº 2.181/1997.

4. O art. 55, § 4º, do CDC e o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 preveem infração pelo descumprimento de convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O não comparecimento injustificado configura infração autônoma.

5. O valor da multa foi fixado conforme os critérios legais, com individualização da pena, redução por atenuante de primariedade e adequação ao art. 57 do CDC. Não há desproporcionalidade.

6. O controle judicial restringe-se à legalidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo, conforme jurisprudência dos Tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O não comparecimento injustificado à audiência designada pelo PROCON configura infração administrativa prevista no art. 55, § 4º, do CDC e no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997. 2. A penalidade aplicada é válida quando observados os critérios legais de motivação e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 55, § 4º, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023; TJMG, AC 1000021-23.7435-9/001, Rel. Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, j. 03.03.2022; TJSC, APL 0308432-09.2016.8.24.0008, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, 1ª Câmara de Direito Público, j. 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC.

O apelante sustenta que não houve violação às normas de proteção ao direito do consumidor. Alega que a multa foi aplicada exclusivamente em razão de seu não comparecimento à audiência de conciliação, embora tenha apresentado justificativa e esclarecimentos prévios.

Afirma que o processo administrativo é nulo por ausência de motivação adequada. Acrescenta que o valor da multa é desproporcional e excessivo.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da penalidade imposta. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa.

Nas contrarrazões, o Estado requer o desprovimento do recurso, sustentando a legalidade do processo administrativo e da penalidade aplicada, bem como a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário (Id. 317912362).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de apelação interposta por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, ao fundamento de desatendimento à convocação para audiência.

Os embargos à execução foram opostos em razão da cobrança de multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, no âmbito da execução fiscal n.º 1022048-29.2020.8.11.0041, lastreada na CDA n.º 20192767024.

A autuação teve origem na reclamação de uma consumidora que adquiriu uma carta de crédito de terceiro e, ao tentar transferi-la para o seu nome, encontrou obstáculos impostos pela empresa reclamada.

Passo ao exame.

1. legitimidade do PROCON

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1º, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5º do Decreto Federal nº 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Assim, não há controvérsia quanto à legitimidade do órgão autuante.

2. Da alegada nulidade do processo administrativo por ausência de motivação

A apelante sustenta que apresentou justificativa para o não comparecimento à audiência designada pelo PROCON, motivo pelo qual a decisão administrativa seria nula por ausência de motivação.

Ocorre que a justificativa apresentada não é prévia à audiência, como afirmado no recurso. Consta dos autos administrativos que a audiência ocorreu em 06/02/2015, enquanto o protocolo da justificativa se deu apenas em 24/03/2015, ou seja, mais de um mês após a realização do ato, quando já consumado o descumprimento da convocação.

Justificativas apresentadas após o ato designado não têm o condão de afastar a infração administrativa, pois o dever de comparecimento é objetivo e somente pode ser relativizado mediante comprovação tempestiva de causa impeditiva. A legislação consumerista (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97) não admite substituição do comparecimento por comunicação unilateral tardia.

A decisão administrativa analisou a justificativa intempestiva e a considerou insuficiente, registrando expressamente que não houve demonstração de impedimento relevante ou fato superveniente que justificasse o não comparecimento à audiência, razão pela qual manteve a lavratura do auto de infração.

A motivação exposta é clara, congruente e coerente com o quadro fático, inexistindo qualquer nulidade. A autoridade administrativa indicou os fundamentos normativos e procedeu à individualização da sanção, observando os critérios legais.

Portanto, não procede a alegação de ausência de motivação ou de nulidade do processo administrativo.

3. Da alegada inexistência de infração pelo não comparecimento à audiência

O art. 55, §4º, do CDC autoriza os órgãos oficiais a expedir notificações aos fornecedores, cuja inobservância configura infração administrativa:

“os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Já o art. 33, §2º, do Decreto n.º 2.181/97 prevê que o desrespeito às convocações do PROCON caracteriza desobediência, autorizando a imediata cessação da prática e a aplicação de sanções:

“a recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

Assim, o não comparecimento à audiência regularmente designada, sem apresentação de justificativa idônea, configura infração administrativa autônoma, independentemente da existência de violação material aos direitos do consumidor.

A jurisprudência dos Tribunais estaduais é no sentido de que a ausência injustificada à audiência no PROCON constitui conduta infracional, passível de multa administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador no exame da conveniência ou oportunidade da penalidade, desde que observados os parâmetros legais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - MULTA MANTIDA. 1.
Não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para se fazer presente à audiência no PROCON, visto que a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo na legislação consumerista (art. 33, § 2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, § 4º, do CDC)
. 2. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada em R$ 12.000,00, quando esta se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se a circunstâncias agravantes cabíveis e chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição da prática tida por ilegal. 3. Verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade. 4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT - AC: 10039252220168110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO -RECLAMAÇÃO NO PROCON - MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL -DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - ARTIGO 55, § 4º DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2º DO DECRETO N. 2.181/97 - LEGALIDADE DA MULTA - VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE -INEXISTÊNCIA - CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. - Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4º do CDC c/c artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97 -
O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa
- A apresentação de esclarecimentos escritos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada, mormente quando não foram prestados de forma satisfatória e não foram atendidas todas as solicitações realizadas pelo consumidor - O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor - Uma vez observados os parâmetros legais para a fixação do valor da multa, estando este em conformidade com o Decreto Municipal n. 11 .539/03, não há o que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.”
(TJ-MG - AC: 10000212374359001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA E DA NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 55, § 4º, DO CDC E ART. 33, § 2º, DO DECRETO N. 2.181/1997.
EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA
. 2) FALTA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA FIXAR O VALOR DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 57 DO CDC. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 03084320920168240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308432-09.2016 .8.24.0008, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

No caso, a empresa foi notificada de modo regular, deixou de comparecer e não comprovou motivo impeditivo tempestivo e suficiente. O ato administrativo, portanto, observa a legalidade.

4. Da alegada ausência de violação ao CDC

A apelante sustenta inexistência de infração às normas de defesa do consumidor.

De fato, a decisão administrativa menciona violação aos arts. 4º, III, 6º, III e 55, §4º do CDC. Contudo, o enquadramento realizado pelo PROCON não se refere a infração material contra o consumidor, mas sim ao descumprimento de determinação administrativa válida, conduta que o próprio CDC considera lesiva à política nacional das relações de consumo.

O PROCON fundamentou a penalidade no não comparecimento à audiência, o qual caracteriza desrespeito às normas de cooperação, informação e atendimento às convocações do órgão de defesa do consumidor — infração prevista no art. 55, §4º, do CDC e regulamentada pelo art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97.

Assim, ainda que não configurada prática abusiva contra consumidor, a infração administrativa subsiste porque a legislação consumerista tipifica como ilícito o desatendimento às notificações e determinações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, razão pela qual a alegação de inexistência de violação ao CDC não procede.

5. Da proporcionalidade do valor da multa

O artigo 57 do CDC determina que a multa seja graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, limitada entre 200 e 3 milhões de UFIRs ou índice equivalente. Senão vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

No caso, o processo administrativo demonstra que a autoridade fixou a pena-base em R$ 30.000,00 e aplicou redução por circunstância atenuante (primariedade), resultando no valor final de R$ 20.000,00, conforme registrado no próprio
decisum
administrativo.

A penalidade foi individualizada com base nos parâmetros previstos no CDC e no Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelecem a possibilidade de aplicação de multa em razão do descumprimento de determinação administrativa.

O valor fixado não se mostra excessivo diante da natureza da infração — desatendimento à convocação do órgão de defesa do consumidor — nem desborda dos limites normativos aplicáveis.

A jurisprudência tem reconhecido que, uma vez observados os critérios legais e havendo motivação suficiente para a fixação da penalidade, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, limitando-se o controle ao exame da legalidade:

“(...) Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (...)”
(N.U 1027714-16.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Assim, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial, devendo a multa ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025